Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO UMA ÚNICA VEZ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 519 DO COLENDO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É incumbência conferida ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada, quando presentes os requisitos autorizadores indicados no art. 995, parágrafo único, e no art. 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.
2. No cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios são devidos uma única vez. No caso de a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sendo essa impugnação julgada improcedente, não são cabíveis condenação em honorários advocatícios, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no verbete sumular n.o 519 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.